Tribunal: TJES
Processo: 0000218-56.2022.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-05-18

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000218-56.2022.8.08.0067 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MANOEL BRUNO MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO
MAJORADO
E CORRUPÇÃO DE MENOR
.

ARTIGO 157,
§2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I,
DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL
.
1.
ABSOLVIÇÃ
O
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

2.
DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO VAGA NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE.
REDUÇÃO DA PENA-BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL.
IM
POSSIBILIDADE
.
MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. 3.
EMPREGO DE FRAÇÃO MAIS BENÉFICA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO FIXA. ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

4
.

RECURSO CONHECIDO
E

PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao
apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos
prestados pela
vítima
, os quais possuem especial valor probatório
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório
por insuficiência probatória
.
2
.
É medida que se impõe a manutenção d
a
s

pena
s
-base
s

fixada
s

acima do mínimo legal
,
por persistirem circunstâncias judiciais em desfavor do réu, devidamente fundamentadas
.
Contudo, de rigor a redução das reprimendas em razão do decote da conduta social e consequências do crime, visto que inidôneamente reconhecidos na sentença.

3.
I
nviável
a
aplicação de fração
mais benéfica
na terceira fase da dosimetria da pena, porquanto é fixo o parâmetro de 2/3 (dois terços) no artigo 157, §2º-A,
inciso I, do Código Penal.

4
.

Recurso conhecido e

p
arcialmente provido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000218-56.2022.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MANOEL BRUNO MONTEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000218-56.2022.8.08.0067 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MANOEL BRUNO MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO
MAJORADO
E CORRUPÇÃO DE MENOR
.

ARTIGO 157,
§2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I,
DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL
.
1.
ABSOLVIÇÃ
O
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

2.
DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO VAGA NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE.
REDUÇÃO DA PENA-BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL.
IM
POSSIBILIDADE
.
MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. 3.
EMPREGO DE FRAÇÃO MAIS BENÉFICA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO FIXA. ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

4
.

RECURSO CONHECIDO
E

PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao
apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos
prestados pela
vítima
, os quais possuem especial valor probatório
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório
por insuficiência probatória
.
2
.
É medida que se impõe a manutenção d
a
s

pena
s
-base
s

fixada
s

acima do mínimo legal
,
por persistirem circunstâncias judiciais em desfavor do réu, devidamente fundamentadas
.
Contudo, de rigor a redução das reprimendas em razão do decote da conduta social e consequências do crime, visto que inidoneamente reconhecidos na sentença.

3.
I
nviável
a
aplicação de fração
mais benéfica
na terceira fase da dosimetria da pena, porquanto é fixo o parâmetro de 2/3 (dois terços) no artigo 157, §2º-A,
inciso I, do Código Penal.

4
.

Recurso conhecido e

p
arcialmente provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000218-56.2022.8.08.0067 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MANOEL BRUNO MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
MANOEL BRUNO MONTEIRO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
Vara Única da Comarca de João Neiva
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157,
§2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal
,
à pena
definitiva de 20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,

para cumprimento em regime inicial fechado
.

Narra a denúncia,
em síntese, que no di
a
07 de novembro de 2021, o denunciado, em concurso com o adolescente A.
D.
S., mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu 01 (uma) motocicleta marca Honda, modelo CG 150 TITAN KS, ano 2004, cor verde, placas MQA-8A69, além de 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) máquina de cartão de crédito marca “PAG Seguro”, todos pertencentes à vítima Maiko Bissi Marin.

Em suas razões de recurso, a defesa
requereu (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação das penas-bases no mínimo legal; e (III) aplicação de fração inferior em relação às majorantes
.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada

p
elo boletim unificado nº
46283582
,
bem como pela prova oral produzida nos autos
.

Da mesma maneira
,
as provas dos autos são suficientes para comprovar
a autoria
.

I
nterrogado e
m juízo,
o recorrente exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio
e nada disse sobre os fatos
.

O
adolescente A.D.S., ouvido na Delegacia de Polícia,
confessou a prática do crime, dizendo que no dia dos fatos um colega o chamou para cometer o “assalto”, sendo que desejavam roubar uma motocicleta.

Questionado, respondeu que o colega se chama
MANOEL BRUNO MONTEIRO
, reconhecendo a fotografia do réu, o qual esclareceu ser seu primo.

Em seguida, narrou a dinâmica fática, afirmando que abordaram a vítima e anunciaram o “assalto”, sendo que o adolescente portava um revólver calibre 38 no momento.

E
ssencial destacar as declarações prestadas
pela
vítima
Maiko Bissi Marin, em juízo
:

“
[...
] que trabalha fazendo delivery a noite; que saiu para realizar a primeira entrega, por volta de 19h; que fez a entrega na rua do supermercado Tabelião Almeida; que quando estava retornando par casa, na Rua Sete de Setembro, em frente ao CRAS, haviam dois indivíduos vindo em direção contrária; que um dos indivíduos tinha um porte de criança; que o outro indivíduo era mais alto; que quando estava passando o indivíduo ‘pequeno’, pulou em frente a sua moto, já apontando o revólver; que o indivíduo deu ordem para que descesse da moto e retirasse o capacete; que entregou a moto; que o assaltante enfiou a mão em seus bolsos; que os assaltantes pegaram tudo, subiram na moto e foram embora; [...] que reconheceu MANOEL como sendo um dos autores do roubo; que reconheceu os dois assaltantes;
[...] que no dia dos fatos o acusado MANOEL estava sem camisa; que deu para ver nitidamente a tatuagem de cruz no peito do acusado;
que o acusado estava só de bermuda e sem camisa
[...]” (sic).

Observa-se que o ofendido narrou a dinâmica delitiva com riqueza de detalhes, precisando o exato momento em que fora abordado pelo réu e pelo adolescente, sendo ameaçado através do emprego de arma de fogo.

Ademais, esclareceu que reconheceu o apelante e o adolescente na Delegacia de Polícia, o que pode ser corroborado através do auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, acostado à fl.
38 dos autos físicos.

N
este
ponto
, destaco a especial relevância das declarações prestadas pelas vítimas de crimes patrimoniais:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Além das declarações prestadas pela vítima, o Delegado de Polícia Leandro Comper Sperandio revelou que obtiveram êxito em recuperar a motocicleta da vítima no momento em que
MANOEL
e o adolescente A.D.S. saltaram da moto e adentraram em uma residência, fugindo pelos fundos do imóvel.

Esclareceu, ainda, que da mesma vítima também foram subtraídos um celular e uma máquina de cartão de crédito, os quais não foram recuperados.

Por fim, afirmou que réu e adolescente agiram juntos no roubo contra o ofendido Maiko e que
MANOEL
possui uma tatuagem de cruz muito grande no peito, o que é uma característica marcante que possibilitou que outras vítimas o reconhecessem.

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida
nos
autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão
do réu no
s crime s pelo s quai s resto u condenado
.

Adiante, p
ugn
ou
o recorrente

pela f ixação da s pena s -base s

no patamar mínimo legal,
seguindo os critérios estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal
.

Em relação ao crime de roubo
houve a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, conduta social e consequências do crime, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]
Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito de roubo quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, sendo desfavorável ao réu, ressaltando que, o acusado agiu com dolo intenso, eis que foram subtraídos diversos objetos das vítimas,
mediante grave
de morte exercida com o emprego de arma de fogo, em período noturno, no qual a vigilância é reduzida e menos eficiente, havendo maior êxito na execução do crime.
O acusado se revela possuidor de
maus antecedentes
,
conforme certidão e relação de processos de fls. 57/59. Sua
conduta social
deve sopesar de forma que não lhe favorece, tendo em vista que se extrai dos autos que o mesmo tem envolvimento na prática de outros crimes contra o patrimônio, o que demonstra sua conduta desviada pela intenção de praticar crimes dessa natureza.
[...] As
consequências do delito
foram graves tendo em vista que além da consequência patrimonial, há os danos psicológicos causados na vítima, ao longo da vida, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu ante o grau de reprovabilidade de sua conduta [...]”.

Quanto ao crime de corrupção de menor, negativamente valorados os antecedentes
e a conduta social
, sob os mesmos fundamentos acima delineados,
bem como as consequências do crime, que
“refletem em reprovabilidade mais elevada, contribuindo para a má formação da personalidade do adolescente, em razão da gravidade do crime praticado”.

Nota-se que a análise levada a efeito pelo juízo
a quo,
ao considerar as circunstâncias desfavoráveis ao réu, procedeu em fundamentações inidôneas quanto à conduta social e consequências do crime, estas últimas inerentes aos tipos penais.

Quanto aos antecedentes, verifico que foram devidamente comprovados nos autos, devendo, portanto, serem mantidos.

No que tange à culpabilidade, v
ale destacar que, e
mbora
conferida
certa discricionariedade
p
ela jurisprudência pátria,
esta posiciona-se no sentido de que as circunstâncias judiciais devem ser fundamentadas, a fim de que se justifique a aplicação da pena acima do seu mínimo legal.

Desta feita, passo à revisão da fundamentação da culpabilidade.

Inicialmente, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento sobre a possibilidade de revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena pelo Juízo
a quo
, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 NA FRAÇÃO MÍNIMA EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Ainda que em sede de apelo exclusivo da defesa, é possível a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, desde que não modificada a quantidade de sanção imposta, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC 669.219/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Deste modo
, verifico que
a
culpabilidade

foi exacerbada, considerando o concurso de
agentes,
o que denota a maior reprovabilidade da conduta em razão do maior temor exercido sob a vítima.

Ainda n
este contexto,
ressalto que
diante da pluralidade de majorantes, sendo estas o
concurso de agentes e o
emprego de arma de fogo,
a jurisprudência admite que uma seja deslocada para a primeira fase da dosimetria da pena, enquanto a outra seja devidamente aplicada na terceira fase. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INEXISTENTE AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE NÃO HAJA RECRUDESCIMENTO DO QUANTUM DA SANÇÃO FINAL APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. [...] 3. As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.886.224/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 17/2/2021).

Sendo assim, passo ao novo cálculo das penas.

1) DO CRIME DE ROUBO MAJORADO
:

A pena em abstrato prevista no artigo 157,
caput
, do Código Penal é de
reclusão,
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Considerando o decote da conduta social e consequências do crime, bem como que remanescem em desfavor do réu a culpabilidade e os maus antecedentes,
valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo) aplicado pelo STJ,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Incide a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal),
motivo pelo qual
exaspero a pena em 1/6 (um sexto),
fixando-a em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Considerando que o concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do CP) já fora empregado na primeira fase da dosimetria da pena, resta enquanto causa de aumento o emprego da arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do CP),
motivo pelo qual aumento a pena em 2/3 (dois terços),
fixando-a
definitivamente
em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 50 (cinquenta) dias-multa
.

2
) DO CRIME
DE CORRUPÇÃO DE MENOR
:

A pena em abstrato prevista para o delito contido no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 é de reclusão, de
01 (um) a 04 (quatro) anos
.

D
ecotadas a conduta social e consequências do crime e remanescente a desvaloração dos antecedentes, valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo),
fixo a pena-base em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

I
nexistem circunstâncias atenuantes.

Incide a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal),
motivo pelo qual
exaspero a pena em 1/6 (um sexto),
fixando-a em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão
.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena,
sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Considerando a incidência do concurso material (art. 69 do Código Penal), procedo ao somatório das penas,
f
ixando-as definitivamente em 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Preservo o
regime inicial FECHADO
para cumprimento de pena (art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal), bem como os demais termos da r. sentença.

Por fim, inviável
a acolhida

d
o pleito
pela
aplicação de fração inferior na terceira fase da dosimetria da pena, porquanto é fixo o parâmetro de 2/3 (dois terços) no artigo 157, §2º-A,
inciso I, do Código Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E
D
OU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para redimensiona
r

a pena imposta ao réu
,

mantendo-se incólume a r. sentença prolatada
quanto aos demais termos
.

Não conheço do recurso de apelação interposto pelo advogado dativo que atuava em primeira instância em favor do réu, porquanto em data prévia fora
constituído advogado particular com instrumento procuratório juntado aos autos.

Contudo, considerando que o próprio juízo
intimou
o defensor dativo para apresentação das razões recursais, o que efetivamente foi feito,
de rigor o arbitramento de honorários.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado
pelo advogado
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor
d
o
Dr.
Douglas Garcia dos Santos – OAB/ES nº 30.265
.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.